Tribunal: TJPA
Processo: 0807418-05.2019.8.14.0040
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0807418-05.2019.8.14.0040
EXCIPIENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

EXCEPTO: COENGER - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, CONCREMIL CONCRETO E MINERACAO LTDA - EPP, ROSA DESIGN - PROJETOS E DECORACOES EIRELI - ME, CAIO FERNANDO DOS REIS VELOSO, R. C. ENGENHARIA & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROC. N. 0807418-05.2019.814.0040

EXCIPIENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, Dra. Eline Salgado Vieira.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MERO INDEFERIMENTO DOS PLEITOS OU CONVENCIMENTO DO JUIZ DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE QUE NÃO CONFEREM, POR SI SÓ SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE JUDICANTE – PARCIALIDADE DO JULGADOR NO DESLINDE DA CAUSA NÃO COMPROVADA – INIMIZADE ENTRE PATRONOS DA EXCIPIENTE E A MAGISTRADA IGUALMENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESCABIMENTO - NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC - MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE – REJEIÇÃO.

1-In casu, observa-se que as razões esposadas na presente Exceção, confundem-se com o mero inconformismo do excipiente em razão das decisões proferidas pela magistrada excepta.

2-Ademais, não pode a parte que se reputa prejudicada, ficar apenas no campo de meras alegações, por ser o presente incidente, medida processual excepcional, em que seu acolhimento, depende, necessariamente, de provas robustas do alegado.

3-O excipiente, nesse sentido, não se desincumbiu de apontar qual a parcialidade perpetrada, o interesse real da magistrada no feito por ele citado, e ainda, de comprovar a alegada inimizade entre patronos e a excepta, ou a ausência de prestação jurisdiciona, não merecendo guarida as alegações suscitadas.

4-Por fim, as hipóteses de Suspeição do Julgador são
numerus clausus
, de cognição restrita e configuração expressa.

5-Desta feita, a Exceção de Suspeição deve ser rejeitada, com fulcro no art. 146 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
em que figura como excipiente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME
e excepta
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, Dra. Eline Salgado Vieira.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, membros da Seção de Direito Privado, em pauta virtual, à unanimidade, em
REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROC. N. 0807418-05.2019.814.0040

EXCIPIENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, Dra. Eline Salgado Vieira.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
com fundamento no art. 145 do CPC,

suscitado por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME
em face da Exma. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Parauapebas/Pa,
DRA. ELINE SALGADO VIEIRA.
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes Proc. nº. 0004160-09.2018.814.0040.

Alega o ora excipiente não haver total imparcialidade no julgamento da lide epigrafada, argumentando que há fatos que ocasionaram inimizade pública e notória entre advogados da Requerente e a ilustre Julgadora capazes de macular sua parcialidade.

Aduz que o Juíza não teria realizado a devida prestação jurisdicional ao caso vertente, deixando e analisar o pedido de tutela de urgência, e ainda teria tumultuado o processo em razão da extinção do feito pelo não pagamento de custas processuais, demonstrando clara afronta ao Princípio Constitucional da Imparcialidade do Juiz Natural, considerando que a magistrada indeferiu o parcelamento de custas, entendimento contrário ao que dispõe a Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Sustenta que, mesmo após o provimento monocrático do recurso de apelação interposto contra a referida decisão de extinção, e o retorno dos autos para regular prosseguimento, a juíza proferiu despacho dia 15/07/2019, intimando as partes a se manifestarem sobre o retorno dos autos a instância de origem, o que demonstraria, mais uma vez, a falta de imparcialidade e autorizaria a oposição da presente Exceção de Suspeição.

Por fim, requer o reconhecimento da suspeição da Exma. Magistrada, com a consequente redistribuição do feito de origem.

Em reposta à exceção de suspeição (ID 2360607), a magistrada rejeitou o pedido, determinando a remessa do presente incidente a este Egrégio Tribunal.

Nas razões de rejeição (ID 2360609), a excepta ainda ressalta o uso recorrente do presente expediente quando a parte obtém sentença de mérito desfavorável, e ainda quando há decisão que não atendeu aos seus anseios, prática que deve ser rechaçada.

Afirma que não restou comprovado qualquer episódio de inimizade pública com os causídicos da requerente, bem assim que não houve demora na prestação jurisdicional, e ainda que, ao retornarem os autos após o julgamento do recurso de apelação, fora proferido ato ordinatório, consoante orientação da CJRMB e Portaria do TJPA, ato de secretaria, realizado em todos os processos semelhantes e que não possui qualquer interferência do magistrado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da presente exceção de suspeição, ante a não comprovação de qualquer das hipóteses legais (ID 3045387).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os autos, observa-se que as razões esposadas na presente Exceção de Suspeição oposta por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME
em face da Exma. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Parauapebas/Pa,
DRA. ELINE SALGADO VIEIRA.
, confundem-se com mero inconformismo do excipiente em razão das decisões proferidas pela magistrada, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (Proc. nº. 0004160-09.2018.814.0040), não lhe serem favoráveis, fato que não lhe faculta o direito de opor contra a magistrada, Exceção de Suspeição fundada em suposta parcialidade, sob pena de ser gerada, em nosso ordenamento, uma patente insegurança jurídica.

Pelo que se depreende do art. 145 do CPC, reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I) amigo íntimo ou inimigo de qualquer partes ou de seus advogados; II) que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até terceiro grau, inclusive; IV) interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Das hipóteses acima elencadas, observa-se que nenhuma subsume-se aos fatos alegados, não podendo a parte que se reputa prejudicada, ficar apenas no campo de meras alegações, por ser o presente incidente, medida processual excepcional, em que seu acolhimento, depende, necessariamente, de provas robustas do alegado.

O excipiente, nesse sentido, não se desincumbiu de apontar qual a parcialidade perpetrada e o interesse real da magistrada no feito por ele citado, não merecendo guarida as alegações suscitadas pelo ora requerente.

Conforme bem frisou a Douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso Parecer, que:
“
para fundamentar a exceção torna-se imprescindível a comprovação de uma das situações presentes em nosso Código de Processo Civil, contudo em análise dos autos não se vislumbra razões nas alegações do excipiente para ensejar suspeição fundamentada no art. 145 do CPC/2015
”
.

Ademais, por serem as hipóteses de Suspeição do Julgador,
numerus clausus
, ou seja, taxativas, de cognição restrita e configuração expressa, as alegações do ora excipiente mostram-se totalmente desprovidas de qualquer amparo legal.

Somado a isso, importante mencionar que, da mesma forma, não restaram comprovadas as alegações de inimizade entre os patronos da ora excipiente e a magistrada, o que se faz necessário. Ora, da apreciação do feito, observa-se que a primeira decisão proferida pela excepta, qual seja, relativa ao indeferimento do parcelamento das custas, já foi objeto tanto de notícia de irregularidade, junto a Corregedoria do Interior (ID 2360602), e posteriormente arquivada, por se tratar de matéria judicial (Proc. n. 2018.002.773-3).

Além disso, a mencionada decisão ainda foi objeto de recurso de apelação, que teve esta Desembargadora como relatora, oportunidade em que deu provimento monocrático a mesma, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (ID 1513823). Ressalte-se que, ao retornarem os autos, através de ato de secretaria, como a magistrada relata em suas razões de rejeição, fora proferido ato ordinatório, e não despacho, onde foi mencionado o provimento n. 006/2006 da CJRMB c/c Portaria 054/08 GJ, a fim de oportunizar as partes se manifestarem sobre o retorno do feito a instância de origem.

No mais, não merece guarida ainda a alegação de demora na prestação jurisdicional, uma vez que, entre a distribuição da demanda (03/04/2018) e o primeiro despacho (16/04/2018), não decorreu lapso temporal considerável.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, a fim de ratificar o entendimento esposado, vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO. PRECEDENTES STJ E TJPA. 1.
A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 135 do CPC. 2. In casu, inviável o acolhimento do pedido diante do inconformismo da parte, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com a ré/excipiente em razão de obtenção de decisão suspensiva da tutela concedida pela excepta, desprovida de qualquer suporte fático-probatório. Precedentes STJ e TJPA.
3. A simples alegação de que a magistrada é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem a excipiente, apenas por ter proferido decisão no sentido de que apreciaria novamente pedido de liminar suspensa por meio de efeito suspensivo a agravo de instrumento não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo da excepta para julgamento da causa. Inadmissibilidade. Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4. Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo. (Precedente Corte Especial STJ) 5. Exceção rejeitada à unanimidade. (2015.02206462-03, 147.575, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-06-23, Publicado em 2015-06-24) (grifo nosso)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO C.P.C. NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEICAO DO JUIZ DA CAUSA. 1.
Não há suspeição do juiz quando não demonstrada a incidência de nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 135 do CPC, ainda mais, considerando que a irresignação baseia-se em decisão que confere efetividade à execução de alimentos.
2. Caracterizando-se as medidas adotadas pelas partes como protelatórias, postergando ao máximo a satisfação do crédito devido, seu comportamento deve ser reputado como litigância de má-fé. 3. Exceção de suspeição rejeitada à unanimidade. (2016.02180886-52, 160.305, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-31, Publicado em 2016-06-06) (grifo nosso)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART.254 DO CPP.
Improcedência da alegação de ter o Excepto demonstrado parcialidade. Não comprovando a Excipiente qualquer uma das causas configuradoras da parcialidade do Juiz, elencadas no artigo 254, do CPP, cujo rol é taxativo e não comporta ampliação, inviável o acolhimento do pedido formulado na inicial. Exceção Rejeitada.
Decisão Unânime.(2016.02440364-43, 161.146, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-21) (grifo nosso)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Estabelece o art. 135, incisos I e V do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito nas hipóteses em que for amigo íntimo ou inimigo das partes ou quando interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes.2.
Em quaisquer dos casos referidos, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz será beneficiado, moral ou materialmente, pelo julgamento.3. Na questão analisada, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito, como também a alegada amizade, de forma a interferir na análise dos fatos pelo julgador, do que resulta a rejeição da exceção.4 Exceção manifestamente improcedente.
(TJPA, Exceção de Suspeição, Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 03/04/2012) (grifo nosso)

Ressalta-se, por derradeiro, que o magistrado é moldado para a imparcialidade, sendo treinado para exercício judicante, por intermédio de todas as fases e percalços de sua carreira, praticando uma função relevante e com preparo técnico e moral pertinente, para manter-se distante da lide e cônscio de seu papel no processo e na comunidade, sendo também seu dever defender o exercício da jurisdição, por isso o uso da exceção de suspeição com intuito de denegrir a imagem do magistrado ou de retardar o feito, merece ser repelido.

Ante o exposto e, na esteira da Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, com fulcro no art. 146 do CPC determinando seu arquivamento, bem como o prosseguimento do feito de origem que por ventura fora suspenso, em razão do referido incidente.

É COMO VOTO
.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

Belém, 17/12/2020